Tribunal: TJPA
Processo: 0026622-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026622-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ZUILA CAVALCANTE RAAS, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ZUILA CAVALCANTE RAAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERTINÊNCIA. SANEAMENTO REALIZADO. INDEFERIMENTO DO REFERIDO PLEITO ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TANTO. DEMAIS VÍCIOS DE OMISSÃO SUSCITADOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA ACOLHIDO TÃO SOMENTE PARA SANEAR UM DOS VÍCIOS ALEGADOS, SEM CONCESSÃO DO EFEITO DESEJADO. ACLARATÓRIOS DO REQUERIDO NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração, saneando um dos vícios de omissão suscitado pela autora, porém sem a concessão do efeito desejado, não sendo acolhido os aclaratórios opostos pelo recorrido, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ZUÍLA CAVALCANTE RAAD no id. 1728741 e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS no id. 1739281 contra a decisão proferida no acórdão de id. 1672913, assim ementado:

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ilegitimidade passiva do igeprev. matéria que confunde-se com o mérito do apelo do ente autárquico. analisada sob a ótica meritória. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE DO
DE CUJUS
. TUTELA DO DIREITO PLEITEADO EM CONFORMIDADE AO DISPOSTO NO ART. 6º, v, § 5º DA lEI cOMPLEMENTAR DO ESTADO DO PARÁ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.

PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Rejeitada. Esse pleito deveria ter sido formulado perante o juízo
a quo,
na oportunidade própria, e, no caso de ser seu pedido indeferido, veicular o seu inconformismo contra tal decisão por intermédio de agravo de instrumento. Matéria preclusa.

3.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.

O recurso do IGEPREV veicula matéria preclusa, pois o Ente Público aceitou a decisão recorrida ao não impugná-la tempestivamente e, ao recorrer neste instante, apresenta evidente comportamento contraditório, o que está vedado pelo nosso ordenamento jurídico, haja vista a proibição do
venire contra factum proprium
(art. 5,º, CPC) .

4.

Comprovado nos autos que a autora era dependente economicamente do falecido filho, pois entendimento diverso implicaria em restringir o direito à pensão com obstáculos que a lei não prevê e traria o paradoxo consubstanciado na hipótese da mesma situação fática ser valorada de forma diversa em momentos distintos pelo Poder Público, vez que tutelaria o direito no que concerne ao Plano de Assistência, mas negaria quando se tratar de pensão por morte.

5.

De acordo com o art. 6º, V e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, consideram-se dependentes do segurado os pais que comprovem não perceber renda própria superior a dois salários mínimos, como ocorrera na espécie

6.

Apelações conhecidas, sendo provida a da autora e desprovida do IGEPREV. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.

Em síntese, a embargante ZUÍLA CAVALCANTE RAAD, no id. 1728741, alega a existência de omissões no acórdão combatido, alegando a ausência de manifestação a respeito da cobrança de valores relativos ao período compreendido de novembro de 2010 a abril de 2011 e a respeito do pedido de tutela de urgência a ser garantida no julgamento do acórdão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam sanados os pontos considerados omissos.

Por sua vez, o embargante INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ-IGEPPS, no id. 1739281, suscita ter havido omissão no que concerne à sua alegada ilegitimidade passiva, pugnando, ao fim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões aos aclaratórios apresentadas pela autora no id. 1782776.

Contrarrazões aos aclaratórios apresentadas pelo ente público no id. 1840293.

No id. 1947766 Celeste Maia de Araújo Coutinho requereu a sua intervenção na qualidade de assistente, em razão de ser a única herdeira e titular dos direitos previdenciários legados pelo Sr. Ivan Cavalcante Raad, conforme decisão transitada em julgado no processo nº 0002068.15.2011.814.0301.

No id. 1965043 Zuíla Cavalcante Raad apresentou manifestação a respeito do petitório retromencionado

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço dos recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Para melhor análise dos pontos suscitados por ambas as partes, analisarei de forma particularizada cada alegação.

ALEGADA OMISSÃO A RESPEITO DA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AO PERÍODO COMPREENDIDO DE NOVEMBRO DE 2010 A ABRIL DE 2011.

Aduz a embargante/autora que o decisório embargado teria deixado de analisar a plausibilidade da cobrança dos valores relativos ao período compreendido de novembro de 2010 a abril de 2011.

De fato, há tal pedido

na peça de arranque e sua renovação em sede de apelação, não havendo manifestação judicial a respeito da temática.

Acolho a alegada omissão, portanto, e passo a examinar tal pleito.

Consta, desde a exordial, o pedido de julgamento antecipado da lide, pois entendia a embargante/autora que o processo não demandaria instrução probatória. Consigne-se, a respeito desse tema, que, com esta postura processual, a requerente assumiu, dentro de um contexto de boa-fé processual, o ônus de tal pedido, uma vez que se considera que ela já colacionara aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do seu direito desde a peça de arranque.

Dentro desse panorama, a embargante/requerente, porém, em que pese o pedido de julgamento antecipado da demanda, não trouxe provas sobre a alegação de não recebimento da pensão por morte no período mencionado e ainda admitiu no id. 280491 – fl.244 que percebeu integralmente o benefício até julho de 2014, momento em que teria começado a sofrer retaliações financeiras do órgão previdenciário.

Assim, reconhecendo a omissão aduzida, o pleito de recebimento retroativo de valores da pensão por morte referentes ao período de novembro de 2010 a abril de 2011 não merece acolhimento.

ALEGADA OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA A SER GARANTIDA NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO.

Sustenta a embargante/autora que o decisório embargado teria deixado de analisar o pedido de antecipação da tutela para recebimento da pensão por morte até o deslinde da demanda, considerando tratar-se de verba alimentar.

Analisando o processado, identifica-se o pedido de tutela de urgência na inicial e sua renovação em sede de apelação, não havendo manifestação judicial a respeito do assunto.

Para a concessão de tal tutela, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que tais elementos, após a intervenção da assistente Celeste Maia de Araújo Coutinho, não se configuram na hipótese, tendo em vista a informação trazida aos autos de que há decisão transitada em julgado no processo de nº 0002068.15.2011.814.0301, que reconhece a interveniente como única herdeira e titular dos direitos previdenciários do Sr. Ivan Cavalcante Raad.

Assim, o pleito de antecipação dos efeitos da tutela não merece acolhimento neste instante processual.

ALEGADA ILEGITIMIDADE DO IGEPPS.

Alega o ente público que o acórdão foi omisso no exame da questão levantada a respeito da sua ilegitimidade passiva.

Não há como acolher tal tese, pois, inclusive, restou consignado em capítulo decisório próprio o seguinte,
in verbis
:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

Tal tese é o próprio mérito do recurso da Autarquia Previdenciária e será analisado sob tal ótica.

Desde já, consigne-se que tal argumentação não merece acolhimento neste momento processual pelas razões que passarei a expor.

Analisando os autos, tem-se que, no id. 280483 – fls. 119/123, foi extinto o processo sem julgamento de mérito em relação ao Estado do Pará em face da sua ilegitimidade passiva para a presente demanda. Em cotejo com os autos do recurso de agravo de instrumento (id. 280484), observa que tal matéria não fora objeto de impugnação, restando, portanto, preclusa.

Considerando, portanto, que a exclusão da lide do Estado do Pará não fora objeto de impugnação, bem como que não olvidando da súmula nº 45 do STJ (“
No reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”
), não há como trazer de volta o Estado do Pará a esta relação processual, pois, caso contrário, estar-se-ia agravando a sua situação.

Dito isso, o recurso do IGEPREV veicula matéria preclusa, pois o ente público aceitou a decisão recorrida ao não impugná-la tempestivamente e, ao recorrer neste instante, apresenta evidente comportamento contraditório, o que está vedado pelo nosso ordenamento jurídico, haja vista a proibição do
venire contra factum proprium
(art. 5º, CPC).

Assim, o recurso da autarquia previdenciária não merece provimento.

Assim, a oposição dos aclaratórios do ente público visa rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Dito isso, a argumentação exposta pelo embargante IGEPPS não possui o condão
de alterar a decisão combatida no ponto embargado.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, conheço ambos os embargos de declaração opostos, saneando um dos vícios de omissão suscitado pela autora, porém sem a concessão do efeito desejado, não sendo acolhidos os aclaratórios opostos pelo recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024